Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação a ser cumprida. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. No caso específico, a aplicação retroativa da Lei n° 13.964/2019 é prejudicial ao agravante (art. 112, inciso II, na atual redação), tendo em vista que o apenado é reincidente, devendo ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime, com base no art. 112 da Lei de Execuções Penais, na redação vigente quando do fato criminoso.
3. Recurso conhecido e desprovido.